Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-48.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2021-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0000301-48.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA

RECORRIDO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SUSPENSAS POR ATO DA ADMINSTRAÇÃO. CASO NÃO USUFRUÍDAS AS FÉRIAS, ESTAS PASSAM A TER NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENDO, PORTANTO, ISENTAS DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME SÚMULA 386 DO STJ. NÃO IMPORTA SE O PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL FOI REALIZADO ANTES OU DEPOIS DA SUSPENSÃO DAS FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão em dissonância se refere ao fato de que quando foi efetuado o pagamento do terço de férias ainda não havia sido suspensas as férias da magistrada, portanto o recebimento seria de natureza remuneratória. Porém, a Administração entende que o fato superveniente do cancelamento das férias não é capaz de convolar ou modificar a natureza do seu recebimento, de remuneratório para indenizatório.

2. É de conhecimento de todos que férias suspensas e/ou não gozadas, como por exemplo as férias proporcionais pagas na rescisão do contrato de trabalho, tem natureza indenizatória e não remuneratória, portanto, isentas de incidência de Imposto de Renda, sobre o assunto o STJ editou a Súmula 386, que firmou a seguinte tese: “São isentas de imposto de renda as indenizações de férias e respectivo adicional”.

3. Pouco importa se o terço constitucional foi pago antes da decisão da Administração que suspendeu as férias do magistrado, posto que o acessório segue a sorte do principal, e sua natureza se convolou de remuneratória para indenizatória, sendo assim medida de justiça reconhecer a isenção de imposto de renda sobre a citada parcela e necessária a sua restituição.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe oferecer provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento formulado por EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA visando reforma da decisão proferida pelo então Presidente desta Corte de Justiça, Exmo. Sr. Des. Leonardo Tavares, que indeferiu o pedido de devolução dos valores descontados sobre o terço constitucional de férias da magistrada, em razão do pagamento de 1/3 de férias, marcadas para gozo em julho/2019, terem sido pagas antes da suspensão das citadas férias, não havendo caráter indenizatório capaz de ensejar a não incidência do imposto respectivo.

Aduz que a decisão merece reforma porque é inequívoco o caráter indenizatório das férias em favor da magistrada, sendo indevido o desconto de imposto de renda – precedentes do STF e do STJ.

Encaminhado o recurso administrativo ao Conselho de Magistratura, coube-me a sua relatoria.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão em análise é a seguinte: a magistrada recorrente solicitou para usufruir férias no mês de julho de 2019, porém as mesmas foram suspensas pela Administração desta Corte, por necessidade de serviço, conforme Portaria n. 3209/2019-GP, publicada no Diário da Justiça n. 6692/2019, de 04/07/2019, vejamos:

id. 5199347, p. 12 (fls. @2217).

A decisão recorrida assevera que por ocasião do deferimento de suas férias marcadas para julho/2019, recebeu no mês anterior, junho/2019, o pagamento denominado terço constitucional das férias no valor de R$10.667,14, sobre o qual houve a retenção de R$1.959,82, porém em 04/07/2019 as férias marcadas foram suspensas, por interesse e determinação da Administração.

Estes fatos são incontroversos.

A questão em dissonância se refere ao fato de que quando foi efetuado o pagamento do terço de férias ainda não havia sido suspensas as férias da magistrada, portanto o recebimento seria de natureza remuneratória. Porém, a Administração entende que o fato superveniente do cancelamento das férias não é capaz de convolar a natureza do recebimento de junho, de remuneratório para indenizatório.

Notadamente, sobre este ponto irei efetuar minha análise.

É de conhecimento de todos que férias suspensas e/ou não gozadas, como por exemplo as férias proporcionais pagas na rescisão do contrato de trabalho, tem natureza indenizatória e não remuneratória, logo são isentas de incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento esposado pelo STJ, julgado sob a metodologia dos recursos repetitivos:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.

1. Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço constitucional são indenizações isentas do pagamento do Imposto de Renda. Precedentes: REsp 896.720/SP, Rel.

Min. Castro Meira, DJU de 01.03.07; REsp 1.010.509/SP, Rel. Min.

Teori Albino Zavascki, DJe de 28.04.08; AgRg no REsp 1057542/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 01.09.08; Pet 6.243/SP, Rel. Min.

Eliana Calmon, DJe de 13.10.08; AgRg nos EREsp 916.304/SP, Rel.

Ministro Luiz Fux, DJU de 08.10.07.

2. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1111223/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Tanto isto está sedimentado, que o STJ editou a Súmula 386/STJ, que firmou a seguinte tese: “São isentas de imposto de renda as indenizações de férias e respectivo adicional”.

Neste passo, tendo as férias marcadas pela magistrada sido suspensas por interesse unilateral da Administração, passaram a ter natureza indenizatória.

Seguindo essa linha de raciocínio, considerando que o acessório segue a sorte do principal, o terço de férias, mesmo pago antes da suspensão das férias da magistrada, também convolou sua natureza para parcela indenizatória, sendo assim isento de imposto de renda.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe ofereço provimento, para determinar à Administração que proceda a restituição do valor correspondente ao desconto ilegal na importância de R$1.959,82 (mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), posto que se reveste de natureza indenizatória.

É o voto.

Belém, 16/08/2021